Tribunal: TJMT
Processo: 1013812-51.2021.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013812-51.2021.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ZANONE MANUEL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 763.848.886-53 (ADVOGADO), ELZA DA SILVA LEITE - CPF: 991.507.861-72 (ADVOGADO), ROBSON DUPIM DIAS - CPF: 879.211.701-53 (ADVOGADO), SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - CPF: 503.633.281-49 (ADVOGADO), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (ADVOGADO), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), VANESSA SAEKO WATANABE - CPF: 030.064.249-05 (ADVOGADO), YAM EVANGELISTA CHAGA - CPF: 052.580.991-05 (ADVOGADO), ELVIRA KELLI DE ALMEIDA CRUZ - CPF: 600.325.702-44 (ADVOGADO), JULLIANNY KELLY SOUSA SANTOS - CPF: 051.122.871-60 (ADVOGADO), ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR - CPF: 014.939.021-13 (ADVOGADO), WAMBASTTHER OLLIOM BISPO MOREIRA - CPF: 046.498.701-60 (EMBARGANTE), JULIANO DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 044.139.771-90 (EMBARGANTE), SERGIO BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 057.525.241-30 (EMBARGANTE), MAYKON JONATAS AMARAL COSTA - CPF: 044.633.481-29 (EMBARGANTE), EDVALDO RICARDO DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 027.498.721-03 (EMBARGANTE), VITHOR HUGO DRAGONI DUARTE - CPF: 047.313.851-48 (EMBARGANTE), JEFERSON ANDRADE VIANA - CPF: 037.179.291-60 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1013812-51.2021.8.11.0042

EMBARGANTE: MAYKON JONATAS AMARAL COSTA, EDVALDO RICARDO DE SOUZA ALMEIDA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO HOSTILIZADO QUANTO À PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. INTENTO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO CONFIGURADO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA READEQUAÇÃO DA PENA DE OFÍCIO. EMBARGOS DE MAYKON REJEITADOS, E DE EDVALDO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por dois réus visando sanar vícios no acórdão que proveu parcialmente apelação e redimensionou penas por crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro. Alegação de contradição quanto à análise da inépcia da denúncia e da majoração de pena em desconformidade com a sentença de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve contradição na rejeição da alegação de inépcia da denúncia, arguida por Maykon; (ii) saber se houve equívoco no reconhecimento de condenação de Edvaldo por crime rejeitado na sentença, com consequente agravamento de pena em afronta ao princípio da
reformatio in pejus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto ao embargante Maykon, não há contradição, pois a preliminar de inépcia da denúncia foi tempestivamente afastada, conforme fundamentação clara no acórdão, e a questão já havia sido enfrentada com base no art. 41 do CPP.

4. Quanto a Edvaldo, restou configurado erro material, pois a condenação por organização criminosa havia sido afastada por coisa julgada, tornando indevida sua reintrodução em sede recursal sem recurso ministerial, violando o art. 617 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:
"1. Não cabe rediscussão de matéria já decidida sob o pretexto de existência de vício formal. 2. Deve ser corrigida a dosimetria da pena readequada de ofício quando se verificar erro material na majoração por crime excluído da sentença de primeiro grau."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 41, 617 e 619; Lei 9.613/98, art. 1º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.321.780/SP; TJMT, N.U 1001053-35.2022.8.11.0005.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1019523-27.2025.8.11.0000

PACIENTE: MARCOS DE SOUZA BARBOZA
IMPETRANTE: RAFAEL GARCIA CAMPOS, PAULO EMILIO SUZUKI BELISSE, MARIANE DE MATOS AQUINO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de Embargos de Declaração interpostos por
Maykon Jonatas Amaral Costa
e
Edvaldo Ricardo de Souza Almeida
, visando sanar suposta omissão da decisão colegiada pronunciada no Recurso de Apelação n. 1013812-51.2021.8.11.0042, que, à unanimidade, proveu parcialmente o apelo de Maykon, readequando a sua pena para 5 (cinco) anos e 3 (três) meses e reclusão, e 17 (dezessete) dias-multa, e, de ofício, redimensionou a reprimenda de Edvaldo para 8 (oito) anos de reclusão, e 26 (vinte e seis) dias-multa, pela prática dos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro, respectivamente (
art. 2º,
caput,
da Lei nº 12.850/2013, e art. 1º,
caput,
e §4º, da Lei nº 9.613/98
).

A defesa de Maykon sustenta que o acórdão
“apresentou contradição quanto à tese sustentada pela defesa de inépcia da denúncia que não indicou de forma precisa a data de início da conduta delitiva, sustentando o Julgador que a matéria não foi suscitada em momento oportuno, seja em resposta à acusação ou em alegações finais, revelando-se descabida a alegação após a prolação da sentença condenatória”.

Aduz que
“ao mov. 102648992 da ação penal foi apresentada resposta à acusação pela defesa constituída em data anterior à citação do acusado, com pedido expresso de reconhecimento de inépcia da denúncia. Ademais, tal vício também foi apontado pelas defesas constituídas de outros corréus, o que a todos se estende, pois a situação fático-processual no presente caso é idêntica a todos os corréus”.

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar a contradição apontada.

O embargante Edvaldo, por seu turno, sustenta a existência de omissão e/ou contradição no acórdão embargado, ao argumento de que, ao se proceder, de ofício, à readequação de sua reprimenda, considerou-se, indevidamente, a pena cominada ao delito de organização criminosa, cuja denúncia, entretanto, havia sido rejeitada, o que culminou no agravamento indevido da pena definitiva imposta.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em contrarrazões subscritas pelo Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, requer, em relação ao embargante Edvaldo Ricardo,
“o parcial acolhimento dos presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de afastar a condenação pelo delito de organização criminosa e proceder o redimensionamento da reprimenda imposta”
, e, quanto à Maykon Jonatas, a rejeição dos embargos declaratórios.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1013812-51.2021.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não obstante os argumentos aduzidos
por
Maykon
Jonatas Amaral Costa
, não há nenhuma
contradição
a ser reconhecida.

A Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, ao analisar a preliminar suscitada pela defesa, enfrentou a
alegação de inépcia
da denúncia
, não se verificando nenhuma ofensa
aos requisitos
previstos no art. 41 do CPP, o que possibilitou o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório
.
Ademais,
constatou-se ser intempestiva a insurgência, formulada apenas após a prolação da sentença condenatória.

A fim de se
evitar repetição inoportuna
, transcrevo excertos do voto por mim proferido:

A defesa sustenta que a denúncia é manifestamente inepta, por não indicar de forma precisa a data de início da conduta delitiva, limitando-se a afirmar genericamente que os fatos ocorreram em “data ainda não precisada nos autos, mas desde antes de 18/10/2019”.

Argumenta, ainda, que tal omissão acarreta prejuízo sob dois aspectos distintos: primeiro, por dificultar a compreensão da imputação e, por
consequência, comprometer a organização da estratégia defensiva, ainda que se tenha indicado um lapso temporal; e, segundo, por impedir a adequada análise de eventual prescrição da pretensão punitiva, bem como, em caso de condenação, a correta aferição dos requisitos para concessão de benefícios penais, tratando-se, pois, de prejuízo presumido.

Ao final, pugna pela decretação da nulidade da peça acusatória e, por consequência, a nulidade de todos os atos subsequentes à sua propositura, até a sentença.

Todavia, a despeito da insurgência defensiva, a denúncia atendeu aos requisitos previstos no art. 41 do CPP, apresentando a qualificação dos acusados, a exposição circunstanciada do fato criminoso, com a devida individualização de condutas, a capitulação legal e o rol de testemunhas.

A alegação de inépcia da exordial, além de desprovida de plausibilidade, não foi suscitada em momento oportuno – tampouco na resposta à acusação ou nas alegações finais – e revela-se absolutamente descabida após a prolação da sentença condenatória, que se baseou em conjunto probatório robusto e instrução processual ampla.

Colho da jurisprudência:

A superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, inclusive em razão de seu suposto caráter genérico, assim como da ausência de justa causa, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal.

Não há inépcia da denúncia quando a inicial narra o fato em todas as suas circunstâncias, permitindo a adequada compreensão da acusação, assim como o exercício da ampla defesa e do contraditório.

Não há falar-se em ausência de justa causa quando a inicial acusatória apresenta elementos suficientes a demonstrar a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria ou participação (TJMT, N.U 0021261-09.2019.8.11.0055, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/6/2023,
Publicado
no DJE 23/6/2023).

[...] Se a inicial acusatória contemplou os requisitos do art. 41 do CPP, contendo exposição clara dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação dos crimes e o
rol de testemunhas, não há que se falar em inépcia, além do que, advindo sentença condenatória, houve a preclusão sobre tal matéria (TJMT, N.U 0005131-46.2019.8.11.0021, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 4/8/2021,
Publicado
no DJE 11/8/2021).

[...] a prolação da sentença condenatória torna
inócua
qualquer discussão acerca da viabilidade da denúncia, tendo em vista que o contraditório e a ampla defesa foram plenamente exercidos durante a instrução processual (
AgRg
no
AREsp
1.562.777/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
DJe
13/02/2020).

Enfrentando questão semelhante, assim já me posicionei:

“De acordo com o entendimento desta Corte, para o oferecimento da inicial acusatória, exige-se apenas a descrição da conduta delitiva e a existência de elementos probatórios mínimos que corroborem a acusação. Não se vislumbra, portanto, a alegada ausência de justa causa para a denúncia, visto que a exordial preenche os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, permitindo ao acusado a total compreensão dos fatos e possibilitando o amplo exercício do direito de defesa” (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.279.681/PR). “Quanto a violação do art. 41 do CPP, o entendimento do STJ é no sentido de que a superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal” (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.321.780/SP) (TJMT, N.U 1001053-35.2022.8.11.0005, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/9/2023,
Publicado
no DJE 22/9/2023).

Desse modo, afasto a alegação de inépcia da inicial.

No respeitante à condenação do embargante pela prática do crime de
organização criminosa
, ficou assim consignado no acórdão hostilizado,
verbis
:

Não obstante os argumentos aduzidos pelas defesas dos apelantes, após detida análise da prova documental [especialmente da quebra do sigilo
telefônico dos aparelhos celulares apreendidos e dos relatórios policiais] e da prova oral colhida em juízo [principalmente das declarações dos investigadores de polícia], chego à idêntica conclusão do magistrado singular, inexistindo qualquer dúvida quanto à responsabilidade criminal atribuída aos réus na denúncia.

O conjunto probatório demonstra que os apelantes eram integrantes da organização criminosa Comando Vermelho, facção estruturalmente organizada.

Neste ponto, transcrevo excertos da sentença condenatória que mostram, de modo irrefutável, o envolvimento de todos os apelantes com o Comando Vermelho, cujos fundamentos também adoto, per
relationem
, como razões de decidir, em virtude da intensa e acautelada análise das pretensões deduzidas, inclusive da individualização de condutas, in
verbis
:

[...]

Em análise dos aparelhos celulares de ambos, constatou-se que EDVALDO e WAMBASTTHER exerciam funções semelhantes dentro da ORCRIM, sendo que com a prisão de WAMBASTTHER, EDVALDO assumiu suas funções e deu continuidade à dinâmica já estabelecida pelo grupo criminoso.

Além disso, restou demonstrado que, além de exercerem as mesmas funções, ambos mantinham contato com as mesmas pessoas, referente às atividades ilícitas em cada um dos municípios do interior do estado, inclusive compartilhavam as mesmas planilhas de prestação de contas para serem repassadas aos superiores.

Por meio das trocas de mensagens analisadas, foi possível identificar a intensa atividade de EDVALDO e MAIKON nas práticas criminosas, em que trocam fotos, mensagens e áudios informando sobre o recolhimento e entrega de valores, demonstrando que eram responsáveis por angariar e repassar contas bancárias para realização das transações.

[...]

O réu EDVALDO, que já exercia a função de contador, mantinha contato direto com JONAS, vulgo “BATMAN”, a quem se reportava de maneira direta e a ele prestava contas diariamente. Com o auxílio direto
do denunciado MAIKON, era o responsável por organizar e realizar o recolhimento de valores junto a cada um dos responsáveis pelos municípios dominados pelos líderes da ORCRIM em debate.

A exemplificar, extrai-se do Relatório Técnico n. 37/2021/DRE diversas conversas e trocas de planilhas entre os réus EDVALDO e MAYCON, referentes ao tráfico de drogas e valores advindos desta atividade, como consta ao Id 78926389 – pág. 81 e seguintes
:

[...]

Além do recolhimento de valores em espécie, os acusados EDVALDO e MAYKON obtinham e forneciam contas bancárias para realização de depósitos, visando facilitar e/ou agilizar o recolhimento de valores em algumas regiões, que será
melhor
analisado na apuração do delito de lavagem de dinheiro.

Registre-se, novamente, que há nos autos centenas de diálogos entre EVALDO e MAIKON, revelando a atividade criminosa exercida de maneira contínua e permanente por ambos, com conversas explícitas e abertas sobre o tráfico de drogas e o recolhimento dos valores auferidos com esta prática, mencionando-se “lojinhas”, “camisas”, “mercadorias” e “recolhes”, todas contidas no Relatório Técnico n. 37/2021/DRE (Id 78926389 - pág. 4/Id 78927546 - pág. 35), a evidenciar a integração e participação relevante dos implicados no contexto da organização criminosa comando vermelho.

Ao longo da investigação, notou-se que antes de prestarem contas aos líderes presos, EDVALDO e MAIKON realizavam a contabilidade entre eles, mediante a conferência de todos os valores e correção de alguns dados, para evitar cobranças ou pressão dos chefes.

[...]

Logo, os arquivos de mídia e diálogos colacionados acima, aliados aos depoimentos das testemunhas colhidos em juízo, que ratificaram o teor dos relatórios de investigação, demonstram que os réus EDVALDO, WAMBASTHER e MAYCON integram a organização criminosa Comando Vermelho, incidindo nas penas do art. 2º da Lei n. 12850/2013. Em arremate, conquanto a defesa do réu MAYCON sustente que não houve perícia técnica de confronto de voz para comprovar que os áudios,
de fato, são do defendente, não há margem de dúvida sobre a sua identidade, uma vez que, dentre as inúmeras conversas mantidas entre ele e o corréu EDVALDO, MAYCON encaminha uma fotografia do seu rosto, por meio de “selfie”, comprovando que o contato “Maikon Cliente”
refere-se
ao réu MAYCON JONATAS AMARAL COSTA.

[...]

A análise das provas constantes dos autos revela a estrutura complexa e bem dividida da organização criminosa denominada Comando Vermelho, destacando-se a divisão hierárquica e funcional entre os membros e a continuidade das atividades ilícitas.

O juiz da causa baseou-se em provas robustas, incluindo relatórios de quebra de sigilo telefônico, apreensões de documentos e depoimentos testemunhais, os quais desnudam a participação individual de cada réu na organização criminosa.

[...]

Maykon
Jonatas Amaral Costa, conhecido como “Zé Pequeno”, integrava a cúpula financeira da facção e, em colaboração com Edvaldo, era responsável pela coleta dos valores e envio de dados bancários para ocultação da origem ilícita. Compartilhava planilhas de contabilidade com Edvaldo relativas ao tráfico de drogas, antecedendo a prestação de contas à liderança superior da organização criminosa – para evitar cobranças ou “pressão” dos chefes –, evidenciando o seu vínculo estável com a facção. Além disso, foi possível identificar sua participação ativa através da confirmação de sua imagem em “selfie” enviada em aplicativo de mensagens.

Nesse cenário, os elementos constantes dos autos demonstram de forma clara e suficiente que os apelantes mantinham vínculo ativo com a facção criminosa, atuando como integrantes da organização, com tarefas específicas e bem delineadas, essenciais ao funcionamento e à manutenção das atividades ilícitas do grupo.

Destarte, é incabível qualquer pretensão absolutória, seja sob a ótica da ausência de provas, seja por alegações de desconhecimento ou desvinculação, uma vez que a prova coligida evidencia a efetiva participação de cada um no contexto da organização criminosa.

Além da manutenção do édito condenatório, o acórdão ora embargado também procedeu à revisão da dosimetria da pena, reduzindo a pena-base e fixando a reprimenda de
Maykon
Jonatas Amaral Costa em 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, e 17 (dezessete) dias-multa.

Nessa linha, inexiste qualquer vício de contradição ou omissão a ser sanado.

É evidente que a pretensão deduzida nos
aclaratórios
não se volta à correção de vício material, mas objetiva, tão somente, rediscutir matéria já enfrentada e decidida no acórdão vergastado, providência incompatível com a via eleita.

Cumpre destacar, ademais, conforme assentado no julgado impugnado, que a preliminar de inépcia da denúncia não foi arguida em tempo oportuno, revelando-se absolutamente incabível sua invocação após a prolação da sentença penal condenatória.

Embora a defesa alegue que a questão fora suscitada na resposta à acusação de ID n. 1026489922, verifica-se que a peça defensiva válida e considerada foi aquela protocolada sob o ID n. 107687943, na qual não consta qualquer impugnação quanto à regularidade da exordial acusatória.

De toda forma, consignou-se no julgamento do recurso de apelação que a denúncia preencheu os requisitos do art. 41 do
CPP
, contendo a qualificação dos acusados, a exposição circunstanciada do fato delituoso com a devida individualização de condutas, a capitulação legal e o rol de testemunha
s
.

Ademais,
“
o entendimento do STJ é no sentido de que a superveniência da sentença penal condenatória
torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia
, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal”
(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.321.780/SP) (TJMT, N.U 1001053-35.2022.8.11.0005, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/9/2023,
Publicado
no DJE 22/9/2023).

Se os fundamentos adotados no julgamento não contemplam o entendimento d
o

embargante acerca do tema, isso não é motivo para oposição de
embargos de declaração,
sobretudo quando a decisão recorrida expôs, de forma clara e fundamentada, as razões do convencimento. Eventual inconformismo deve ser veiculado pelos meios recursais próprios, não se prestando os
aclaratórios
à rediscussão da matéria já decidida.

Por fim, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”

(
TJMT, Ap. 171802/2014
).

Analisando situação semelhante, assim decidiu esta Câmara Criminal:

“Os embargos de declaração devem ser rejeitados, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há omissão e contradição a ser sanada, mas sim verdadeira tentativa de rediscussão da matéria por parte do embargante.

A configuração do instituto do prequestionamento pressupõe debate e decisão sobre a matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar uma a uma das normas legais citadas pelas partes, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para a solução da controvérsia.

Ainda que os embargos tenham sido interpostos exclusivamente com o fim de atender ao pressuposto essencial dos recursos extraordinário e especial, é necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do CPP)”

(
TJMT, N.U 0022491-28.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/4/2024,
Publicado
no DJE 3/5/2024
)
.

Portanto, inexistindo qualquer vício a ser sanado por meio dos presentes embargos, sua rejeição é medida de rigor.

Todavia, no que se refere aos embargos de declaração opostos por Edvaldo Ricardo de Souza Almeida, estes merecem acolhimento.

Com efeito, ao proceder à readequação de ofício da pena imposta ao embargante, o acórdão vergastado desconsiderou que, em sede de embargos de declaração, o juízo de origem afastou a condenação pelo crime de organização criminosa, em virtude do reconhecimento da coisa julgada, já firmada nos autos da Ação Penal n. 0000240-84.2020.811.0008.

Sobre a matéria, o eminente Procurador de Justiça
,
José Augusto Veras Gadelha
, bem salientou que
“
a atuação do Tribunal de Justiça, ao julgar apelação interposta

exclusivamente pela defesa, agravou a situação do embargante ao condená-lo por crime não

reconhecido na sentença (organização criminosa) e ao aumentar a pena, o que configura violação ao

princípio da reformatio in pejus, previsto no art. 617 do CPP. Tal princípio impede que o tribunal,

na ausência de recurso do Ministério Público, modifique a decisão de forma a prejudicar o réu,

assegurando a estabilidade da situação jurídica do acusado quando apenas a defesa busca a

reforma da sentença
”.

Dessa forma,
a
fasto a readequação de ofício realizada no acórdão em relação à pena imposta a Edvaldo Ricardo de Souza Almeida, restabelecendo a reprimenda definitiva em 4 (quatro) anos de reclusão
–
com a pena-base fixada no mínimo legal
–
, a ser cumprida em regime inicial aberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, unicamente pela prática do crime de lavagem de dinheiro
(
art. 1º,
caput,
c/c o § 4º, da Lei n. 9.613/1998
)
.

À vista do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos pela defesa de
Edvaldo Ricardo de Souza Almeida
, para restabelecer a pena definitiva em 4 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime de lavagem de dinheiro
(
art. 1º,
caput,
c/c o § 4º, da Lei n. 9.613/1998
)
. Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO

aos
aclaratórios
manejados pela defesa de
Maykon
Jonatas Amaral Costa
, mantendo, quanto a ele,
incólume
o acórdão
hostilizado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025